Tribunal: TJMT
Processo: 1037309-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037309-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CPF: 066.013.033-56 (ADVOGADO), RUBIA SIDINEIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 917.678.730-34 (AGRAVANTE), DIONIFER MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 921.066.761-15 (AGRAVANTE), HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (AGRAVADO), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RUBIA SIDINEIA RIBEIRO DE SOUZA

DIONIFER MEDEIROS DE SOUZA

AGRAVADO(S):

HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1026548-80.2024.8.11.0015

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE AUTÔNOMA EM REGIME DE CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO DE RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO, ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO MONTANTE JÁ PAGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES (ART. 67-A DA LEI N.o 4.591/1964). TUTELA DE URGÊNCIA QUE SERIA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. A
gravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, na Ação de Resolução Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos cumulada com Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a rescisão imediata do contrato e o depósito judicial dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil
,

quanto ao “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”
para a concessão da tutela de urgência
,

estão ou não presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado entre as partes estabelece expressamente o prazo de 31 de dezembro de 2025 para a conclusão do empreendimento e início da utilização do imóvel, conforme previsão contratual.
Assim, n
ão há nos autos
probabilidade do direito quanto ao alegado
atraso na obra, tampouco de que o empreendimento não será concluído dentro do prazo previsto.

4.
A única documentação apresentada pelos agravantes refere-se à sua condição financeira, elemento insuficiente para demonstrar descumprimento contratual por parte da agravada. Além disso, os agravantes não anexaram a matéria jornalística mencionada como suposta prova do abandono da obra, limitando-se a alegação genérica.

5.
A
demais, a
tutela de urgência requerida busca antecipar os efeitos práticos da própria decisão final do processo, o que viola o caráter provisório da medida, pois resultaria na rescisão contratual imediata e na
restituição de valores pagos sem a devida instrução probatória. Tal providência afrontaria o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando que a agravada apresente
defesa
sobre a situação do empreendimento e do cumprimento das obrigações contratuais.

6.
A concessão da tutela de urgência também se mostra desproporcional e irreversível, caso deferida,
pois, a princípio,
a agravada possui o direito legal de retenção de parte dos valores pagos, conforme prevê o artigo 67-A da Lei 4.591/1964, que estabelece o limite de 25% de retenção em casos de rescisão unilateral requerida pelo adquirente.

7.
Assim, não há plausibilidade no pedido de
rescisão imediata do contrato e de
devolução integral dos valores pagos, sendo necessária ampla dilação probatória para
se verificar a
alegada inadimplência e
os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:

“
A concessão da tutela de urgência para rescisão contratual e restituição de valores pagos, em contrato de compra e venda de imóvel sob regime de condomínio em
multipropriedade
, exige a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, incluindo a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, além do risco de irreversibilidade da medida
.”

_____

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil, artigo 300; Lei 4.591/1964, artigo 67-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022
;
TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025
;
TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por

RUBIA SIDINEIA RIBEIRO DE SOUZA
e
DIONIFER MEDEIROS DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
176657923, a
utos de Origem no
1026548-80.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível
da Comarca
de Sinop
-MT
que
,
na
Ação
de Resolução Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos cumulada com Tutela de Urgência
movida em desfavor
de
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para
a rescisão imediata do contrato
e depósito
em juízo
, pela agravada, de
toda as parcelas já pagas pelos recorrentes, no valor de R$ 3.255,24,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Pois bem.
No caso em pauta, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, sem antes melhor averiguar as circunstâncias do inadimplemento contratual. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência
[art. 300 do Código de Processo Civil].
Além disto, a rescisão do contrato em sede de tutela de urgência é medida irreversível que, caso deferida neste momento, em que não houve a
angularização
processual, inviabilizaria eventual futuro retorno da relação entre as partes de acordo com a natureza anteriormente estabelecida, de modo a tornar incabível, também por este motivo, a concessão da tutela nesta quadra processual
[TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.112657-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022; TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.450136-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020]. Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita
altera
pars
’ é medida de exceção
,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
.

[...] [grifo nosso]

Os agravantes apresentam
minuta recursal (ID
260846153
) na qual sustenta
m
os seguintes questionamentos fático-
jurídicos:

Probabilidade do direito
e
periculum in mora
:
necessidade de rescisão
imediata do contrato
, com encerramento da cobrança das parcelas e
depósito judicial
dos valores pagos

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
268701297
)
na qual rebate as alegações dos agravantes.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-36232092
)
, e preparo
isento, uma vez que os agravantes
contam com os benefícios da justiça gratuita deferida nos autos de origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RUBIA SIDINEIA RIBEIRO DE SOUZA

DIONIFER MEDEIROS DE SOUZA

AGRAVADO(S):
HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A.

AUTOS DE ORIGEM
:
1026548-80.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação de Resolução Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos cumulada com Tutela de Urgência
,
movida em desfavor d
a ora apelada,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
que post
ulava pela
rescisão imediata do contrato e depósito
em juízo
,
pela agravada, de
toda as parcelas já pagas pelos recorrentes, no valor de R$ 3.255,24
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou
que
a rescisão imediata do contrato e a restituição dos valores pagos são medidas irreversíveis e que a concessão da tutela de urgência
,
sem a
angularização
processual e a
devida instrução probatória
,
poderia comprometer o devido processo legal, sendo necessário oportunizar o contraditório e
a
ampla
defesa
antes de eventual provimento definitivo.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos agravantes.

1.
Probabilidade do direito e
periculum in mora
: necessidade de rescisão imediata do contrato, com encerramento da cobrança das parcelas e depósito judicial dos valores pagos

Os agravantes
esclarecem que a presente ação
versa sobre contrato de
multipropriedade
no empreendimento "Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza", firmado por instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.

Porém, o
empreendimento estaria inacabado e sem previsão concreta de conclusão, configurando
assim, segundo os agravantes,
descumprimento contratual por parte da requerid
a
, quanto ao prazo estabelecido para a entrega do imóvel
.

Assim,
sustenta
m
que
o
atraso na entrega do imóvel e a comprovação da não conclusão da obra demonstram a probabilidade do direito invocado
.

Por conseguinte, a
legam
exercer
seu direito potestativo de rescisão unilateral do contrato, independentemente da anuência da
ora agravada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustentam que
o
atraso no empreendimento expõe os agravantes a prejuízos financeiros irreparáveis, pois

os valores pagos poderiam ter sido empregados em outros investimentos;

e
stão sujeitos a cobranças futuras e possíveis medidas coercitivas, como protestos e negativação do nome
;
e

o
contrato em vigor os obriga a continuar efetuando pagamentos sem qualquer certeza da entrega do imóvel.

Desse modo, asseveram que
se encontram em situação de vulnerabilidade financeira, enquanto a empresa agravada possui
ria
ampla capacidade econômica para arcar com a devolução dos valores.

Ressaltam, assim, que o
desequilíbrio contratual deve ser corrigido de imediato para evitar que os consumidores continuem suportando um ônus excessivo e desproporcional.

Diante disso, postulam
pela reforma da decisão interlocutória objurgada, para que seja determinada:

a
imediata rescisão
do contrato celebrado entre as partes, com o consequente encerramento das cobranças das respectivas parcelas
e, por outro lado, com a liberação
ou devolução da cessão do direito de uso do imóvel à agravada; e

o depósito judicial, pela agravada, do valor incontroverso de R$ 3.255,24, devidamente corrigido
, até a solução definitiva da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
.

A agravada, por sua vez,
assevera
que ainda não foi citada no processo de origem, não tendo sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Esclarece que o
s agravantes adquiriram fração imobiliária do empreendimento Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda.

Destaca que o
contrato prevê expressamente que a data de conclusão da obra e início da utilização do imóvel será até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de prorrogação por 180 dias, conforme o artigo 43-A da Lei 4.591/1964, alterada pela Lei 13.786/2018.

Assim,
aduz que
não há atraso na entrega do empreendimento, pois o prazo contratual ainda está vigente.

Ressalta que o
contrato foi firmado de forma válida e regular, respeitando o princípio da autonomia da vontade (artigo 421 do Código Civil).

Destaca que o
s agravantes aceitaram expressamente os termos contratuais, inclusive o prazo de entrega, ao assinarem o contrato, e não podem alegar descumprimento de obrigação antes do vencimento do prazo.

Argumenta
que os agravantes não refutaram a cláusula contratual de prazo no momento da assinatura, o que impede qualquer alegação posterior de descumprimento.

Sustenta também que, a
rescisão contratual não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, pois
t
rata-se de medida irreversível, que impossibilitaria o retorno das partes ao
status quo
caso fosse concedida sem cognição exauriente
.

Ressalta que a
análise da rescisão contratual demanda produção de provas e não pode ser deferida sem oportunizar contraditório e ampla defesa.

Aduz, ainda, que
mesmo em caso de rescisão contratual, não há direito à devolução integral dos valores pagos, conforme o artigo 67-A da Lei 4.591/1964 (alterada pela Lei 13.786/2018), que estabelece deduções em casos de distrato.

Nesse sentido, destaca que
a
cláusula vigésima, parágrafo quarto
,
do contrato firmado entre as partes prevê que, em caso de rescisão, será aplicada retenção de valores.

Alega também que,
a relação contratual entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de um contrato de
multipropriedade
imobiliária, regido por normas específicas do direito civil e da Lei 4.591/1964.

Além disso, s
ustenta que não há justificativa legal para impor o depósito judicial dos valores pagos pelos agravantes, pois

n
ão há comprovação de risco de dilapidação patrimonial da agravada
e
esta

possui capacidade financeira suficiente para cumprir eventual determinação judicial no momento oportuno.

Ademais, argumenta que
os agravantes não comprovaram a existência de risco iminente de dano irreparável.

Pois bem
.
Ressai dos autos
de origem
que
a cláusula 7.1, do
contrato
em
exame, expressamente
prevê a data de
31 de dezembro de 2025
para a aprovação do habite-se e início da utilização
do imóvel, conforme cita-se:

[...]

7.1. A data prevista para aprovação do habite-se” (da fase do Empreendimento na qual a UAH está inserida)
é de 31 de Dezembro de 2025
, data esta que compreende também a Data Prevista para o início da utilização da UAH pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR, assim como a conclusão do setor do Empreendimento no qual a UAH está inserida (montagem, equipagem, decoração,
implantaçãoe
instalação do condomínio de uso e Soft
Openning
), observadas as disposições abaixo estabelecidas neste Campo 7, em especial no item 7.4.

[...] (ID
175085623
) [grifo nosso]

Ademais, verifica-se que a alegação de descumprimento contratual por atraso de obra, sustentada pelos agravantes em sua exordial, baseia-se
no argumento de notícia de jornal (“Diário do Nordeste”)
que relatou que o imóvel estaria abandonado e com atraso de obra de mais de quatro anos (ID
175085617
) e, assim,
buscaram
realizar o distrato com a agravada, mas asseveraram que esta teria se negado a devolver qualquer valor aos ora recorrentes
, porém, não há sequer prova dessa negativa ou de que tentaram o aludido distrato com a ora recorrida
.

Ora, n
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ocorre que, n
a espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação
acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
resta
m
configurados os pressupostos autorizativos para
a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a
tutela de urgência
pretendida
.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso
de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

No caso em exame, a alegação de descumprimento contratual não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, considerando que a cláusula contratual expressamente prevê a data de
31 de dezembro de 2025
para a conclusão do empreendimento e início da utilização do imóvel pelos adquirentes, ora agravantes.

Além disso, os agravantes sequer juntaram aos autos a cópia da matéria jornalística mencionada como suposta prova do abandono da obra.

Assim,
não há comprovação objetiva do atraso na construção
, tampouco de que o empreendimento não será concluído dentro do prazo contratual,
a demonstrar a probabilidade do direito alegado
.

A única documentação apresentada pelos agravantes refere-se à sua condição financeira, que, embora tenha embasado a concessão do benefício da gratuidade da justiça,
não serve para demonstrar o descumprimento do contrato pela ora agravada
.

Ademais, ainda que, ao final, venha a ser reconhecido o direito dos agravantes à rescisão do contrato,
a agravada
, a princípio,
possui o direito legal de retenção de parte dos valores pagos
, nos termos do
artigo 67-A da Lei 4.591/1964
, que prevê o limite de
25% de retenção em casos de rescisão unilateral requerida pelo adquirente
.

Nesse contexto,
também
não há plausibilidade jurídica no pedido de depósito integral dos valores pagos
, pois eventual devolução deverá observar
as deduções expressamente previstas no contrato e na legislação vigente
.

Outrossim, a tutela de urgência requerida busca
se mostra
desproporcional e irreversível
, pois
pretende
antecipar os efeitos práticos da própria decisão final do processo, o que viola o caráter provisório da medida, pois resultaria em uma rescisão contratual imediata e na restituição de valores pagos sem a devida análise meritória e sem produção de provas.

Tal providência
afrontaria o contraditório e a ampla defesa
, impedindo que a agravada apresentasse elementos que poderiam esclarecer a situação do empreendimento e das obrigações contratuais.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.”

[...]

(TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
[grifo nosso]

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000,
Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
[grifo nosso]

Nesse mesmo sentido já se manifestou
o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas
considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022.
(STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
[grifo nosso]

Por conseguinte, não assiste razão ao
s
agravante
s
, devendo ser mantida a decisão interlocutória ora objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025